Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-88.2022.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001874-88.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS RIBEIRO GOMES - CPF: 612.794.363-95 (APELANTE), GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 709.217.041-94 (APELANTE), GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES - CPF: 050.807.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRA ROSANA NORONHA BORGES COELHO - CPF: 018.601.881-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ESCALADA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUTO DE CONSTATAÇÃO - CONFISSÃO DO APELANTE - ELEMENTOS DE PROVA APTOS A COMPROVAR A
ESCALADA
- QUALIFICADORA PRESERVADA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - ANÁLISE DE ISENÇÃO DE CUSTAS - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

O exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agente policial, no qual foram juntadas fotografias da residência da vítima, em que é possível verificar a existência do muro e grades, somados à confissão do apelante, constituem
meio de prova idôneo para configurar a qualificadora da escalada
(STJ, AgRg no HC no 573.801/MS ;
TJMT, AP NU 1000788-02.2023.8.11.0004).

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS; AgRg no AREsp no 2.438.460/PI).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DOUGLAS RIBEIRO GOMES e GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, nos autos de ação penal (PJE NU 1001874-88.2022.8.11.0021), que os condenou por furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas as sanções corporais por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 155, § 4o, I e IV, do CP - (ID 196326199).

Os apelantes sustentam que: 1) a qualificadora da escalada não estaria caracterizada por ausência de laudo pericial; 2) não possuem condições financeiras de pagar as custas processuais por serem hipossuficientes.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas, com gratuidade da justiça (ID 196326205).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pela manutenção da sentença (ID 196326212).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso interposto, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS. 2) PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE QUE DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO, EIS QUE NELA É QUE SE AFERIRÁ A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONDENADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA MANTIDA INTACTA A SENTENÇA.
”
(Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça - ID 198622650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 11 de julho de 2022, por volta de 02h00 da madrugada, na residência situada na Rua Vilmar Alves Ferreira Jr., próxima ao estabelecimento comercial ‘CERVEJÃO’, Centro, Município de Cocalinho/MT, os denunciados
GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e DOUGLAS RIBEIRO GOMES

subtraíram para si, durante o repouso noturno, mediante concurso de pessoas e escalada, 03 (três) aparelhos celulares, sendo dois da marca Samsung e um da marca Motorola, a quantia de R$ 1.834,25 (hum mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em moeda corrente, 01 (um) carregador portátil preto, 02 (dois) carregadores de celular – um branco e um preto –, 01 (um) carregador de relógio, 06 (seis) pendrives, 02 (dois) perfumes, 02 (duas) latas de batatas da marca
Pringles
, 24 (vinte e quatro) chips da operadora TIM, 01 (uma) mochila de Notebook de cor preta, 01 (uma) lanterna, cor preta, e 01 (uma) bermuda de cor vermelha, conforme termo de reconhecimento de coisas e objetos de id. 90284742, termo de entrega de id. 90284743 e termo de apreensão de id. 90284741, pertencentes à vítima
Naira Rosana Noronha Borges Coelho.

Narram os autos que, na data e horário supracitados, os denunciados
GABRYEL e DOUGLAS

entortaram a grade e pularam o portão da residência da vítima. Ato contínuo, utilizando-se de uma espátula, abriram uma das janelas da casa e adentraram ao local. [...]

Ante o exposto, os denunciados
GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e DOUGLAS RIBEIRO GOMES
tiveram suas condutas incursas no
art. 155, §§ 1o e 4o, inc. II e IV, do Código Penal
[...].
”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de justiça - ID 196326155).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...]
O réu
GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
foi preso em posse dos objetos que foram posteriormente reconhecidos pela vítima.

Interrogado em sede policial, disse que na madrugada do dia dos fatos, estava indo embora na companhia do acusado DOUGLAS, quando este, ao cruzarem pela residência da vítima, convidou-o para cometer o furto. Referiu que somente ficou do lado de fora da casa, enquanto DOUGLAS adentrava a residência e subtraía a
res furtiva.
No mais, disse que DOUGLAS empreendeu fuga ao avistar a viatura.

Em juízo, a vítima
NAIRA ROSANA NORONHA BORGES COELHO
disse que não escutou nada; que no dia seguinte reparou a janela e a porta aberta; que a janela estava trancada com cadeado; que não sabe o valor do prejuízo; que ficou assustada após o ocorrido.

MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES
, policial militar, relatou que não chegou a ir até a residência; que identificaram os suspeitos através das câmeras de segurança; que já eram conhecidos dos policiais; que não se recorda quais objetos foram apreendidos com o acusado, mas que foram encontradas as mesmas vestes utilizadas no cometimento do crime.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAULA GONÇALO
, policial civil, expôs que recebeu a ocorrência e, posteriormente, fez a perícia no local do fato; que a janela foi aberta por fora com uma faca; que a grade era alta, mais de dois metros; que o crime ocorreu à noite.

Interrogado, o réu
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
confessou a prática do delito; que entrou na residência enquanto GABRIEL lhe prestava auxílio do lado de fora; que não teve escalada nem arrombamento; que a chave do cadeado que trancava a janela estava no cadeado, então conseguiram abri-lo; que depois abriu a porta dos fundos; que o portão era tipo um ‘anzol’; que entre uma ‘onda’ e outra conseguiu alcançar o portão. [...]

Quanto às qualificadoras, destaca-se que ‘a escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto’ (HC n. 354.046/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

Embora não tenha sido realizado laudo pericial, a qualificadora resta plenamente demonstrada através do relatório de investigação e das fotografias do local, além de que o próprio réu admitiu que pulou a cerca, que em muito superava a sua altura, porquanto informou possuir cerca de 1,70m. [...]

Logo, por si só, a não realização do laudo, não é apta a afastar a incidência da qualificadora, sobretudo quanto demonstrada por outros elementos de prova.

Quanto ao concurso de pessoas, da mesma forma, restou configurada, pois cristalino que ambos os acusados concorreram para o resultado do ilícito.

No mais, em se tratando da modalidade qualificada do crime, incompatível o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno, não impedindo que tal circunstância seja valorada para exasperação da pena base (Tema 1087, STJ).

Por fim, embora os réus sejam primários e as qualificadoras sejam de ordem objetiva, o valor dos bens furtados supera o do salário mínimo vigente à época, afastando o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP (Súmula 511 do STJ).

Não socorre aos réus, desta forma, qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputáveis, conscientes da ilicitude de suas condutas à época dos fatos e lhes era exigível agir de forma diversa. Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, a condenação penal é medida de rigor.[...]

Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE em parte
a pretensão contida na denúncia para o fim de
CONDENAR
os réus
GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e

DOUGLAS RIBEIRO GOMES
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4o, incisos II e IV, do

Código Penal,
nos moldes da fundamentação.

Ainda,
CONDENO
os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP. Consigna-se que eventual pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça será avaliada pelo juízo das execuções penais. A concessão do benefício não exclui a condenação dos acusados em custas processuais, os quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

4. DOSIMETRIA DA PENA

4.1. DO RÉU GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.

O tipo penal descrito no
art. 155, §4°, inciso I e IV, do Código Penal
prevê pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP) [...]

- Circunstâncias do delito:
o crime cometido durante o repouso noturno, por não configurar majorante no caso em exame, autoriza a elevação da pena base; [...]

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, resulta a
pena intermediária
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem majorantes ou atenuantes.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

4.1.1. Do valor do dia-multa

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

4.2. DO RÉU DOUGLAS RIBEIRO GOMES

O tipo penal descrito no
art. 155, §4°, inciso I e IV, do Código Penal
prevê pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP) [...]

- Circunstâncias do delito:
o crime cometido durante o repouso noturno, por não configurar majorante no caso em exame, autoriza a elevação da pena base; [...]

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, resulta a
pena intermediária
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem majorantes ou atenuantes.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa. [...]

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA [...]

Logo, considerando o
quantum
fixado e as circunstâncias judiciais, fixo, para ambos, como regime inicial de cumprimento de pena o
ABERTO
(art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal).

6. DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2o, CPP): [...]

No caso em epígrafe, embora o réu GABRYEL tenha sido preso, a detração em nada altera o regime fixado, por ser o mais brando.

7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (artigo 59, inciso IV, Código Penal)

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
as penas restritivas de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação; e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo ao tempo do pagamento [...].”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - ID 196326199)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 196325732), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 196325733), Termo de Entrega (ID 196325734), Auto de Apreensão (ID 196325735) e Relatório de Investigação (ID 196325738), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Geser Gonçalves de Freitas, policial militar (ID 196325725), Marina Gabriela Queiroz Nunes, policial militar (ID 196325726), Naira Rosana Noronha Borges Coelho, vítima (ID 196325727), GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, apelante (ID 196325731) e DOUGLAS RIBEIRO GOMES, apelante (ID 196325748).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marina Gabriela Queiroz Nunes, policial militar (ID 196326198), Naira Rosa Noronha Borges Coelho, vítima (ID 196326198), Francisco das Chagas de Brito Paula Gonçalo, investigador de polícia (ID 196326198), e o apelante DOUGLAS RIBEIRO GOMES (ID 196326198).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 11.7.2022, na residência localizada à rua Vilmar Alves Ferreira, bairro Centro, Cocalinho/MT, os apelantes GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e DOUGLAS RIBEIRO GOMES subtraíram em concurso R$ 1.810,00 (um mil oitocentos e dez reais), 4 (quatro) celulares, carregadores, relógio, pendrive e perfume, conforme declarações da vítima [Naira Rosa Noronha Borges Coelho], e dos policias militares

[Marina Gabriela Queiroz Nunes e Geser Gonçalves de Freitas], nas fases policial e judicial.

A qualificadora da escalada foi identificada em Auto de Constatação do Local, subscrito por investigador de Polícia [Francisco das Chagas de Brito Paula Gançalo], do qual se extrai que
“a residência é cercada por grades”
, sendo que os apelantes
“adentraram ao imóvel pulando a grade que inclusive teve uma peça amassada”
(ID 196325742), bem como na confissão do apelante [DOUGLAS RIBEIRO GOMES], em Juízo, de que
“pulou a cerca, que em muito superava a sua altura de 1,70m (um metro e setenta centímetros)”
e abriu a janela para subtrair os objetos.

No caso, o exame pericial indireto [Auto de Constatação], realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da residência da vítima, em que demonstrada a existência do muro e grades, e confissão do apelante constituem
meio de prova idôneo para configurar a qualificadora da escalada
(STJ, AgRg no HC no 573.801/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.8.2020).

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJPE] - 22.10.2019; AgRg no AREsp no 2.438.460/PI - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.10.2023).

Anota-se aresto desta e. Câmara:

“
Evidenciada a escalada do imóvel, aliado ao arrombamento de telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas.”
(TJMT, AP NU 1000788-02.2023.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2023)

Assim sendo, a qualificadora do furto [escalada] deve ser preservada.

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP N.U 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP N.U 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024